Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744207-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OURO DE MINAS COMERCIALIZACAO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, ELIANE NUNES LEANDRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória (Contrato para Desconto de Títulos – R$ 194.965,45), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por 90 dias O agravante alega, em síntese, que a última pesquisa de bens realizada nos sistemas à disposição do juízo ocorreu em 2023, tendo havido transcurso de prazo suficiente para a modificação na esfera patrimonial do executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa Sisbajud, de forma reiterada por 90 dias. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, foi realizada em dez/2023 (ID 181994057 do processo referência), não havendo lapso temporal suficiente para a renovação da busca de ativos. No mesmo sentido: “(...) 1 – SISBAJUD. ‘Teimosinha’. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a funcionalidade denominada ‘teimosinha’ amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação da diligência. É razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um ano. (...)” (Acórdão 1865625, 0708181-40.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 05/06/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator